Tribunal: STF
Processo: HC 231781
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, corrupção ativa e estelionato. Prescrição da pretensão executória. Liminar indeferida. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E ESTELIONATO. TERMO INICIAL DO LAPSO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A orientação do STJ era no sentido de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado.



    II – A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em sessão realizada no dia 26/10/2022, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidiu que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, na forma do art. 109 do Código Penal. Argumenta que a hipótese requer a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, no particular aspecto que envolveu a modulação temporal dos efeitos da decisão proferida nos autos do ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli. 



3. Com essa argumentação, a defesa requer



    a) que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, tendo em vista que o presente writ está devidamente instruído (processo digital); b) que seja concedida ao Paciente LIMINARMENTE, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente HC; c) no mérito, que conceda a ordem impetrada, cassando acórdão do STJ, reconhecendo a prescrição da pretensão executória; d) que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.



4. Decido.



5. Não é caso de concessão da liminar, em razão da natureza satisfativa do provimento cautelar requerido. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 



6. Diante do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações detalhadas ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedregulho/SP (Processo nº 0003377-34.2015.8.26.0137). Com as informações, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator